Tribunal: STF
Processo: AI 735577
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO 
   DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, 
   inc. VII, do Código de Processo Civil.